Tribunal: TJSP
Processo: 1090092-42.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ação regressiva de reparação de danos. Acidente de trânsito. Motorista da viatura da ré que realizou manobra de conversão de forma abruta. Visão do segurado da autora que se achava prejudicada. Prerrogativa de livre circulação da viatura afastada por se encontrar com os sinais luminosos parcialmente inoperantes. Ré que mesmo sob a óptica da culpa responde pelos danos causados por seu agente.

Ementa:
Ação regressiva de reparação de danos. Acidente de trânsito. Motorista da viatura da ré que realizou manobra de conversão de forma abruta. Visão do segurado da autora que se achava prejudicada. Prerrogativa de livre circulação da viatura afastada por se encontrar com os sinais luminosos parcialmente inoperantes. Ré que mesmo sob a óptica da culpa responde pelos danos causados por seu agente. Recurso improvido.